Tribunal: TJMT
Processo: 1007370-24.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007370-24.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), INGRID TOMIZAWA SORDI GEROLIN - CPF: 042.625.871-18 (APELADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), INGRID TOMIZAWA SORDI GEROLIN - CPF: 042.625.871-18 (APELANTE), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO SENTENÇA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO CUMULATIVO DO VALOR DA VENDA DO BEM E DA INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO –
BIS IN IDEM
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Convertida a obrigação de restituição do bem em perdas e danos, consistente no pagamento pelo fiduciário do valor de mercado atualizado do bem, não cabe abater, na dívida remanescente do fiduciante, o valor obtido com a alienação extrajudicial do mesmo bem, sob pena de duplicidade de compensação, configurando enriquecimento sem causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007370-24.2019.8.11.0015

APELANTE: INGRID TOMIZAWA SORDI GEROLIN

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANA ALVES ARANHA
,

contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, em fase de cumprimento de sentença, que, diante do pagamento integral do débito exequendo, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, julgou extinto o processo, com julgamento de mérito.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 247474157.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
o N. Magistrado de piso prolatou sentença ignorando o valor da venda do veículo pela Apelada, cobrando-o novamente da Apelante
” (sic).

Afirma que “
Conforme extrai-se do decisum, foi considerado o débito inicial de R$51.474,54, contando com a devida compensação do pagamento de parcelas quitadas referentes aos vencimentos 10/10/2018, 10/11/2018 e 10/01/2019, perfazendo o total de R$46.708,94. O valor acima foi atualizado em Sentença, até a data do depósito (01/08/2023), chegando-se a um total de R$60.231,78. Para chegar ao valor de R$60.231,78 referente ao débito da Apelante, a alienação do veículo por leilão extrajudicial, ocorrida no dia 18 de outubro de 2019 não foi considerada na equação, devendo seus valores também serem abatidos do montante devido”
(sic).

Alega que “
O Valor reconhecido de R$46.708,94, da data de distribuição da ação de busca e apreensão (23/05/2019), atualizado até a data da alienação do veículo (18/10/2019), perfaz o montante de R$49.128,06. No dia 18/10/2019, o veículo foi alienado pelo valor de R$37.400,00, o qual deve ser aplicado como forma de abatimento do valor do crédito da Apelada, sendo que: R$49.149,88 – R$37.400,00 = R$11.728,06. Desta feita, a partir de 18/10/2019, até a data do depósito (01/08/2023), o valor devido pela Apelante, devidamente atualizado era na verdade de R$21.927,48”
(sic).

Argumenta que “
como informado na R. Sentença, o valor atualizado do veículo, até a data do depósito é de R$69.610,29, pelo qual houve condenação em perdas e danos, levando a conclusão de que, abatido o débito contratual (R$21.927,48), perfaz R$47.682,81 e, atualizado até a data da sentença (19/03/2024): R$52.139,86. Portanto, o valor atualizado devido pela Apelada a título de perdas e danos é de R$52.139,86, considerando os mesmos parâmetros de cálculo apresentados em sentença e aplicando-se a variável da alienação do veículo em leilão na data de 18/10/2019
” (sic).

Sustenta que “
R$52.139,86 a título de perdas e danos, somados a R$11.170,08 relativos a honorários de sucumbência e ainda, R$3.293,36 em relação ao seguro, os valores a serem levantados são de R$66.603,30 (sessenta e seis mil seiscentos e três reais e trinta centavos) e não R$24.718,58 (vinte e quatro setecentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos), como decidiu”
(sic).

Diz que “o
D. Magistrado de piso simplesmente ignorou a informação constante dos autos sobre a alienação do veículo e a obrigatoriedade do abatimento na dívida inicial, determinando que a Apelante pague NOVAMENTE o valor já obtido com venda anterior realizada pela Apelada
” (sic).

Assevera que “
ao proferir Sentença, o Magistrado simplesmente atualizou o valor inicial como sendo devido em sua integralidade (sem abatimento do valor recebido pelo banco quando da alienação do veículo), gerando o bis in idem no importe de R$37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais)”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, para que “
seja considerado o abatimento do valor de R$37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais), pela alienação do veículo no dia 18 de outubro de 2019, da dívida da Apelante; Seja reconhecido o bis in idem na cobrança realizada, visto que foram pagos R$37.400,00 no dia 18 de outubro e, novamente ao final do processo, o D. Magistrado determinou o pagamento integral da dívida”
(sic) (Id. 247474159).

O apelado ofertou as contrarrazões, impugnando a concessão dos benefícios da justiça gratuita e rebatendo as razões do apelo, e ao final, pede o desprovimento do recurso (Id. 247474172).

A parte requerida é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Consoante relatado, o banco executado, em sede de contrarrazões, impugna a concessão da justiça gratuita em favor da exequente, sob o argumento de que a mesma possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua família.

Como cediço, a impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quanto da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo.

Logo, sem a prova, o benefício deve ser mantido, como ocorre no caso concreto, de modo que
rejeito
a impugnação em análise.

Adentrando a celeuma, cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
INGRID TOMIZAWA SORDI GEROLIN
, alegando, em síntese, que concedeu à parte requerida um financiamento no valor de R$35.000,00 (trinte cinco mil reais), a ser pago em 48 prestações mensais no valor de R$1.215,76 (mil duzentos e quinze reais e setenta e seis centavos), com vencimento final em 10/05/2022, mediante Contrato de Financiamento nº. 0122094970 para aquisição de bens, firmado em 25/04/2018, ofertando em garantia o bem descrito na inicial.

Contudo, afirma que a requerida deixou de cumprir com as obrigações contratadas, não mais efetuando o pagamento das prestações a partir da data de 10/10/2018, incorrendo em mora desde então nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, com as alterações da Lei nº. 13.043/2014.

Após a tramitação do processo, o pedido da inicial foi julgado improcedente, revogando-se a liminar deferida nos autos e determinando a restituição do veículo à parte ré/reconvinte. Ato contínuo, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional, apenas para declarar a nulidade da cobrança de seguro no valor de R$1.396,50 (mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) e condenar a parte autora/reconvinda a restituir à parte ré/reconvinte, na forma simples, a quantia cobrada, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do desembolso.

Inconformadas, ambas as partes recorreram da sentença, contudo este Tribunal negou provimento aos apelos, majorando os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC (Id. 164939671).

A parte ora apelante apresentou cumprimento de sentença em Id. 247473720, postulando pelo pagamento do valor de R$120.485,40 (cento e vinte mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).

Na petição do Id. 247473726, o executado recorrido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando o excesso de execução e que a obrigação de restituir o bem se tornou impossível antes da publicação da sentença, diante da venda do veículo em leilão extrajudicial.

O Magistrado singular acolheu parcialmente a impugnação à execução, para determinar o afastamento da cobrança da multa diária em razão da não restituição do bem, facultando à parte exequente postular a conversão da obrigação em perdas e danos, na forma do art. 499 do CPC. Além disso, determinou o afastamento da cobrança da multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº. 911/69 e da incidência dos juros moratórios sobre o valor da causa, até a data do trânsito em julgado da sentença, do cálculo dos honorários advocatícios.

Ainda, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o benefício econômico auferido, todavia, considerando que a parte exequente é beneficiária da gratuidade judiciária, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, determinou a intimação da exequente para que proceda a atualização do débito exequendo, na forma supra, no prazo de dez dias, sob pena de arquivamento.

Em Id. 247473734, a parte exequente apelante requereu a conversão da obrigação em perdas e danos, apresentando o cálculo do montante que entendia ser devido (R$110.909,22), sobre qual a parte executada se manifestou no Id. 247473740.

Sobreveio a sentença ora impugnada que, diante do pagamento integral do débito exequendo, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, julgou extinto o processo, com julgamento de mérito.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 247474157.

Assim, insurge-se a exequente apelante, defendendo que a manutenção da sentença implicaria enriquecimento ilícito do banco.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário observar que o contrato firmado entre as partes é regido pelo Decreto-Lei nº. 911/69, que disciplina a alienação fiduciária em garantia.

É cediço que diante da impossibilidade de cumprimento da ordem de devolução do veículo apreendido, em razão de sua alienação extrajudicial, cabível a conversão da obrigação em perdas e danos, impondo-se a restituição ao consumidor pelo equivalente em dinheiro, tendo como base o valor da tabela FIPE na data da alienação.

Ademais, a compensação é admitida quando os litigantes são reciprocamente credores e devedores.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS E CRÉDITOS HAVIDOS ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Não obstante a sentença extintiva não ter constituído crédito em favor da instituição financeira agravante e, ante a impossibilidade de restituição do bem ao agravado, ter convertido a obrigação em perdas e danos, mercê do §7º do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69, não há como ignorar a reciprocidade das obrigações das partes e a possibilidade de compensação, especialmente enquanto apuráveis por simples cálculos aritméticos.
”
(N.U 1023096-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – BUSCA E APREENSÃO – CONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À PURGA DA MORA EXTEMPORÂNEA – POSTERIOR ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL – HIPÓTESE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS QUE CONSISTE NO VALOR DO VEÍCULO, DE ACORDO COM A TABELA FIPE – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLENTES – RECURSO PROVIDO.

(...)

É devida à conversão em perdas e danos, de modo que a instituição financeira deverá indenizar a autora no valor do veículo a época da alienação extrajudicial, a ser apurado com base na Tabela FIPE, deduzindo-se o montante referentes às parcelas do financiamento que não foram quitadas.
”
(N.U 1003601-60.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

In casu
, a apelante sustenta que o Magistrado sentenciante não considerou o valor auferido pela executada com a alienação do veículo em leilão

Contudo, a questão foi muito bem dirimida pelo togado singular, de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, reproduzo trecho dos fundamentos que ensejaram a extinção do cumprimento de sentença, ipsis litteris:

“6. Com relação às perdas e danos, verifico no id. 117424158 que veículo objeto da presente ação estava avaliado em R$ 67.625,00 na data do trânsito em julgado da sentença (09/05/2023 - id. 117331461).

7. Ademais, conforme disposto no art. 368 do Código Civil, ‘Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem’.

8. Deste modo, os débitos contratuais decorrentes da cédula de crédito bancário celebrada entre as partes deverão ser compensados com o valor do veículo a ser devolvido. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ARGUIÇÃO, EM DEFESA, SOBRE ABUSIVIDADES APTAS A ENSEJAR A FRAGILIZAÇÃO DA MORA. Reconhecida a abusividade dos encargos da normalidade, arguida em defesa pela fiduciante, resta fragilizada a mora contratual e, consequentemente, carece a ação de busca e apreensão de um de seus pressupostos. Extinção da ação, forte no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Mantença da extinção. Inexiste óbice à compensação entre os débitos e créditos das partes, desde que líquidos, em observância ao artigo 368 do Código Civil. Afastamento da multa do artigo 3º, § 6º, do DL911/69, reservada às hipóteses de improcedência da demanda. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70081117236 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2019)

9. Contudo, verifico que a parte executada apenas atualizou o cálculo do id. 20325185 para realizar a compensação com o valor do veículo, no qual constam as parcelas vencidas em 10/10/2018, 10/11/2018 e 10/01/2019, sendo que ficou claro na sentença que ‘a requerida acostou em sua contestação os comprovantes de pagamento das aludidas parcelas antes do ajuizamento da presente ação de busca e apreensão (20/05/2019): parcela com vencimento em 10/10/2018, paga em 10/10/2018–comprovante ID.43174844-Pág.5; parcela com vencimento em 12/11/2018, paga em 12/11/2018–comprovante ID.43174844-Pág.6; parcela com vencimento em 10/12/2018, paga em 05/12/2018–comprovante ID.43174844-Pág.7; parcela com vencimento em 10/01/2019, paga em 10/01/2019–comprovante ID.43174844-Pág.8’.

10. Deste modo, o valor correspondente às parcelas vencidas em 10/10/2018, 10/11/2018 e 10/01/2019 deve ser abatido do valor a ser compensado com o valor do veículo.

11. Ao abater o valor das aludidas parcelas do cálculo do id. 20325185 obtém-se o valor de R$ 46.708,94
[1]
, cujo montante, atualizado até a data do depósito
[2]
perfaz R$ 60.231,78
[3]
.

12. Ademais, o valor do veículo atualizado até a data do depósito perfaz R$ 69.610,29
[4]
.

13. Assim, fácil é concluir que o valor devido pelo veículo, abatido o débito contratual, perfaz R$ 9.378,51
[5]
na data do depósito (01/08/2023), cuja importância atualizada até a presente data perfaz R$ 10.255,14
[6]
.

14. Com relação aos honorários advocatícios da lide principal, verifico que o valor da causa atualizado até a presente data e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado (09/05/2023) perfaz R$ 74.467,26
[7]
, de modo que os honorários sucumbenciais de 15% perfazem R$ 11.170,08.

15. Com relação ao valor do seguro, verifico que o montante atualizado até a presente data perfaz R$ 3.293,36
[8]
.

16. Posto isso, acolho parcialmente o pedido do id. 131477559 nos termos supra, fixando o valor devido à parte exequente, atualizado até a presente data, em R$ 24.718,58
[9]
.

17. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o benefício econômico auferido, todavia, considerando que a parte exequente é beneficiária da gratuidade judiciária (id. 66751423 e 67323114), a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

18. Por fim, considerando que o montante depositado nos autos (id. 125127708) satisfaz integralmente o débito exequendo, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito”

Nesse contexto, não há como abater diretamente do saldo devedor o valor obtido com a venda extrajudicial do veículo, pois, esse montante já está implícito na metodologia de cálculo adotada. O débito remanescente do contrato foi subtraído diretamente do valor de mercado atualizado do veículo, apurado com base na Tabela FIPE, garantindo uma compensação proporcional e justa.

Isso ocorre porque a obrigação de fazer, consistente na devolução do veículo, foi convertida em perdas e danos, correspondendo ao pagamento do valor integral de mercado do bem.

O objetivo dessa conversão é restaurar o equilíbrio entre as partes, colocando-as no
status quo ante
, com a instituição financeira sendo obrigada a pagar o valor do veículo àquela que foi injustamente privada de sua posse e uso.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REFERENTE A FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - COMPENSAÇÃO DE VALOR REFERENTE A VENDA DO BEM CONCOMITANTE COM INDENIZAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO DO MESMO BEM - BIS IN IDEM.
Convertida em perda e danos impossibilidade de reversão de busca e apreensão, mediante pagamento pelo fiduciário de valor de mercado do bem, não cabe abater, na dívida remanescente do fiduciante, também valor referente à venda do mesmo bem a terceiro, pois isso geraria duplicidade de compensação (enriquecimento sem causa).
”
(TJ-MG - AC: 10024160789038001 Belo Horizonte, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO E CONVERTEU A OBRIGAÇÃO DE FAZER –DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - EM PERDAS E DANOS, CORRESPONDENTE AO VALOR DA TABELA FIPE DO BEM NA DATA DA APREENSÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA PARTE RÉ. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DO VEÍCULO CONSTANTE NA TABELA FIPE. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO QUE DECORRE DE PRESCRIÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DEPÓSITO A TÍTULO DE GARANTIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ARTIGO 523, § 1º DO CPC. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR DA VENDA DO VEÍCULO COM O SALDO DEVEDOR. ACOLHIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO QUE FOI JULGADA IMPROCEDENTE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE EFETUARÁ O PAGAMENTO DO VALOR DO BEM, DE FORMA INTEGRAL, À RÉ. SALDO DEVEDOR A SER COMPENSADO QUE NÃO SERÁ AFETADO PELO VALOR RECEBIDO PELA VENDA DO BEM. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. - “Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão” (STJ, (AgInt no AREsp nº 1.320.096/RS).- O depósito efetuado nos autos a título de garantia não caracteriza pagamento voluntário, pelo contrário, demonstra resistência ao pedido do credor, o que autoriza a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil.-
Em sendo julgada improcedente a ação de busca e apreensão e sendo convertida a obrigação de fazer de entrega do veículo pelo pagamento de perdas e danos, o valor da venda do veículo não deverá ser abatido do salvo devedor, pois a parte receberá a quantia equivalente em pecúnia. Recurso parcialmente provido.
”
(TJ-PR 00042574720238160000 Londrina, Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 15/05/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2023)

Ademais, como bem apontado pelo juiz de primeiro grau, o abatimento do valor obtido com a alienação extrajudicial do veículo do montante devido pela exequente ao banco configuraria
bis in idem
, uma vez que o banco estaria sendo compelido a pagar o valor de mercado atualizado do veículo, conforme a Tabela FIPE, e, simultaneamente, a utilizar o valor da venda para reduzir o saldo devedor, resultando em uma compensação duplicada e indevida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o beneficio econômico obtido, observada a gratuidade deferida à parte requerida/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024